Tribunal: TJDFT
Processo: 0802621-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CAPS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 17.737,51 decorrente das quantias pretéritas a título de Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB devidas no período de 11/2019 a 06/2023. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, visto que há necessidade de realizar ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária, o que não é o caso dos servidores lotados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), elencando precedente no mesmo sentido. De todo modo, alega que a parte autora somente permaneceu lotada no CAPS AD Paranoá/Itapoã entre 22/07/2020 e 10/07/2023, de modo que o termo inicial de eventual condenação deveria ser 22/07/2020.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a técnica em enfermagem lotada no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Ressaltou que no período pleiteado nos autos estava lotada no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, com carga horária de 40 horas semanais.
7. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. Relevante destacar que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos o gestor da unidade CAPS em que a parte autora trabalhou elencou as funções por ela exercidas, que são suficientes para comprovar o exercício de atividades básicas de saúde, tais como: “Sinais Vitais: verificação de pressão arterial, glicemia capilar, assistência a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e múltiplas drogas em intoxicação, em crise de abstinência, moradores de rua, internos de comunidade terapêutica, visita domiciliar a locais de alta periculosidade, abordagem de pacientes durante o uso e em surto, agressividade, atendimento a pacientes com risco de suicídio, administração de medicamentos por vias: intramuscular e oral, triagem de enfermagem para Covid19.” (ID 74682262). Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
9. Os precedentes elencados na peça recursal não vinculam esta E. Turma Recursal. De todo modo, cita-se precedentes acerca do recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS/CAPSi: (Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.); (Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
10. Ao contrário do que alega a parte recorrente, os documentos nos autos comprovam que a parte autora iniciou as atividades naquele local no dia 12/07/2018, conforme ID 74682262, bem como o ID 74682268, pág. 5, no qual é possível identificar que desde julho de 2018 a parte autora trabalha no setor de lotação com código 401103000000, UA 040, que corresponde ao CAPS AD Paranoá, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024; TJDFT. Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; e TJDFT. Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024.